Tribunal: TJMT
Processo: 1013192-23.2021.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013192-23.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO LOPES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 018.352.532-96 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO), GIOVANNI FELLIPE SANCHES - CPF: 054.396.511-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDWARDO DA SILVA - CPF: 048.751.521-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO
.

RECURSO
DEFENSIV
O
.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL PREVISTA NO ART.
33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4
º
, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Lopes de Castro Junior
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1013192-23.2021.8.11.0015
, pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal
Comarca
de
Sinop
/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
234325736
, postula a aplicação, em seu favor,
da causa de diminuição de pena prevista
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
n
a fração máxima de redução
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
234325740
, o Ministério Público
requer
o de
sprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
241008667
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, vista no ID
234325680
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 10h00, nas vias públicas do bairro Jardim Curitiba, na cidade de Sinop-MT, o denunciado PAULO
LOPES DE CASTRO JÚNIOR

trouxe consigo
, para fins de
traficância,
19 (dezenove) comprimidos de MDA (
metilenodioxianfetamina
)
,
pesando ao total 6,12g (seis gramas e doze e cinco decigramas)
,
bem como
01 (uma) porção de maconha
pesando 2,1g (duas gramas e uma decigrama), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo extraído do caderno investigativo, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que um veículo, com várias pessoas no interior, estava em atitudes suspeitas, nas imediações do jardim Curitiba II, cidade de Sinop-MT.

Diante disso, passaram a efetuar diligências para averiguação, ocasião em que abordaram um veículo Chevrolet Onix, com as mesmas características informadas, que era conduzido pelo denunciado
Paulo
. Em busca no interior do veículo, a guarnição logrou encontrar diversos comprimidos da droga sintética MDA
(
metilenodioxianfetamina
)
, bem como uma porção de maconha. Indagado a respeito dos produtos,
Paulo
confessou serem de sua propriedade.

Analisado o relatório de investigação policial nº 149/2021 (ID: 60335319) extraiu-se a confirmação do envolvimento do imputado com o tráfico ilícito de drogas, haja vista obter-se do conteúdo de seu aparelho celular, diversos diálogos acerca de compra e venda de entorpecentes. Inclusive, inferiu-se que no dia 17/01/2021, cinco dias antes dos fatos, Paulo adquiriu 35 (trinta e cinco) comprimidos do mesmo tipo apreendido na ocasião, demonstrando que
dedica-se
intensamente à venda do referido entorpecente.
[...]
.

Destaques

no original

Não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que
se

limitou a postular o reconhecimento e a aplicação

d
a causa de diminuição de pena
previst
a
no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, no entanto
, o apelante
,
porque no curso da instrução processual ficou comprovado que se dedicava a atividade criminosa, consoante se infere
desta parte
d
a sentença condenatória
:

[...]
afasto o reconhecimento do parágrafo quarto do artigo 33. justamente pelas conversas que constam no relatório policial e que demonstram que o Paulo já vinha praticando a traficância há um certo
período de tempo
. Então
há uma série de conversas do acusado em períodos, épocas distintas, com pessoas de diferentes, o que sem sombra de dúvidas demonstra que o Paulo, àquela época dos fatos, ele usava e praticava a traficância, de uma maneira ou de outra, como um modo de
de
vida, modo de obtenção, finalidade lucrativa. Não era apenas uma situação esporádica, mas sim algo corriqueiro e comum na sua vida, na época dos fatos
, de modo que o parágrafo
quarto, ao meu sentir, não se aplica, não se adequa a esse a esta hipótese.
[...]
(
Trecho
s
da
sentença
condenatória

pro
ferida

no I
D
234325728
)
Destacamos

Tal como se
observa
, o magistrado afastou a causa especial
de diminuição
de pena
, sob o
argumento
de que o apelante se dedicava a atividade
s
criminosa
s
,
se referindo

ao relatório de investigação policial
encontrad
o
no ID
234325175
, que apresenta diversas conversas no aplicativo de mensagens
whatsapp

relacionadas ao comércio de drogas
;
mensagens
, essa
s
,
que, no entender do julgador, se analisada
s
conjuntamente
com
os demais elementos
probatórios colhidos na instrução processual
,
evidencia
m
que
ele
se dedicava
ao comércio malsão.

Realmente, c
onquanto o apelante fosse primário e de bons antecedentes, quando da prolação da sentença condenatória,
os elementos constantes
nestes
autos
, evidenciam certo grau de dedicação com a
narcotraficância
, não o qualificando como traficante ocasional,
circunstância, essa,
que justifica a não incidência da causa de diminuição insculpida no §

4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06
.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o
apelante

admitiu
que estava praticando o comércio malsão antes de sua prisão em flagrante.

Além disso, não se pode olvidar
d
a diversidade

das
droga
s
apreendida
s

(
2,1
g
de
maconha
e
dezenove
comprimidos de MDA pesando ao total 6,12
g
)
; bem como
da existência de mensagens
tratando com pessoas distintas
, em épocas diferentes,
acerca do comércio de entorpecentes
,

circunstânci
as

que, indiscutivelmente
, confirma
m

a
sua
dedicação
a
atividades criminosas.

A propósito,
vejam-se estes trechos
das conversas extraídas do celular do apelante:

Ademais, a
infração criminal
pela qual o apelante foi condenado

restou
elucidada, inicialmente, a partir de diligências realizadas

pela Polícia
Militar
, conforme assentado no boletim de ocorrência
visto no
ID
234324749
, p.
4
-7
, cujo
conteúdo
foi
ratificado pelos
agentes policiais
em seu
s

depoimentos
prestados n
a etapa
judicial,
o que
reforça
que
o

tráfico praticado pelo
apelante

era rotineiro.

Como é sabido
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar
em
injustificadamente o apelante.

Aliás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo,
para fazer jus ao benefício da referida causa
de diminuição
de pena,
o

acusado

tem
que preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, na espécie, induvidosamente,
o
apelante não atende a todos
os
requisitos
legais
, especialmente no que concerne a não dedicação
a
atividade
ilícita
, eis que ficou demonstrado que fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida

Desse modo,
é impossível a
aplicação
ao
apelante da causa
redutora
de pena em alusão, eis que, como visto alhures, não preenche todos os requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
porquanto
a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso
contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei
de D
rogas, assevera que

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Por consequência, tendo em vista o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado, é suficiente para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual, congregando tudo que não caracterize maus antecedentes,
a
causa especial de diminuição de pena almejada pela apelante não deve ser aplicada, tal como entendeu este Tribunal de Justiça acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR – ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL –
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DOS APELANTES COMO “BOCA DE FUMO” - RÉU FLAGRADO COM DROGA NA PORTA DO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA EMBASADA EM SITUAÇÃO FACTUAL – PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL – SUBSEQUENTE APREENSÃO DE MAIS DROGAS DENTRO DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO - ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA E NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE – CADERNO DE ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO – LISTA E ASSINATURA DO PRÓPRIO APELANTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – HABITUALIDADE E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
– PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO APELO DESPROVIDO - DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 – A abordagem do apelante no exato momento em que saia de residência apontada como boca de fumo não constitui arbitrariedade, mas sim ato inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar. E uma vez constata a situação de flagrante – já que com o réu foi encontrada uma porção de droga – há suspeita verossímil de ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes dentro do imóvel e, portanto, alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar no local.

2 – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
. ”
(TJMT, Enunciado Criminal 8). A mera alegação de que os policiais estariam faltando com a verdade e que a droga não lhe pertencia, dissociada de quaisquer elementos de convicção porventura produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer o conjunto de provas apresentado nos autos, a exemplo, de vários cadernos de anotações contabilizando, meses a fio, a venda de drogas, com assinatura do próprio apelante. Ademais “no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial” (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

3 -
A benesse do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu “meio de vida”, e vendia drogas ilícitas com habitualidade
.

(N.U 1002606-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câ
mara Criminal, Julgado em 8.3.
2023,
Publicad
o
no DJE 13.
3
.
2023)
Destacamos

Finalmente,
considerando que a dedicação

a
atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se do produto do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, é inviável o reconhecimento e aplicação
ao
apelante da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Posto isso, em

conson
ância
com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Paulo Lopes de Castro Junior
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025